Tribunal: TJDFT
Processo: 0008718-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0008718-49.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAZARENO ALVES DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo encontrava-se suspenso por determinação dessa Presidência (ID 14443250), em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). Na análise do recurso inominado, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 83da Lei n. 9.099/95. 2.Na espécie, não logrou a parte embargante apontar qualquer defeito na decisão colegiada, que se encontra devida e suficientemente fundamentada. 3. Na verdade, ao manifestar seu inconformismo, revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 4. De todo modo, no que tange à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 10.343/2006, impende destacar que ela não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão. 5. Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA. COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, com fulcro no art. 386, VII, CPP. 2. Compulsando o que dos autos consta, verifica-se que a materialidade e a autoria do fato restaram suficientemente demonstradas pela prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal (boletim de ocorrência policial - fls. 03/05; auto de apresentação e apreensão da droga - fl. 07; laudo de exame químico - fls. 33/35). O conjunto probatório coligido ao feito mostra-se apto a embasar o decreto condenatório. 3. Tal compreensão não se afasta da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, que consignou em sua decisão (fl. 118/118v): "[...] A prova dos autos traz a certeza quanto à localização da droga no veículo do réu, bem como que esta lhe pertencia e era para uso próprio, assertivas que se extraem dos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]" (grifou-se). 4. Entretanto, considerou que as provas constantes dos autos seriam inadmissíveis porquanto obtidas por meio ilícito. O d. magistrado entendeu que o réu teria sido abordado emotivamente pelos policiais militares "[...] somente porque estava no carro, parado, em local de pouco movimento e iluminação. Assim, sem que tivesse havido qualquer motivação específica e concreta, bem como sem que se esclarecesse em que consistia a 'atitude suspeita' do réu, realizou-se a abordagem que evoluiu para determinação de que o réu saísse do veículo, com revista pessoal e veicular." (fls. 118v/119). 5. Em sentido diverso da análise feita, verifico que foram apontados elementos concretos e objetivos que justificassem a suspeita dos policiais militares para fins de realização da revista. Nos termos citados na decisão ora combatida, os policiais estavam fazendo patrulhamento quando viram um veículo parado, por volta das 22h25, no estacionamento do estádio Abadião, local ermo, escuro e conhecido pela prática de crimes. 6. Assim sendo, vislumbro que o arcabouço probatório não se encontra contaminado por qualquer ilicitude, posto que, diante de fundada suspeita de cometimento de crime - caracterizada na hipótese dos autos -, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP. 7. Devidamente comprovadas autoria e materialidade, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o recorrido como incurso nas sanções do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. 8. Condenado o réu à pena de 3 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do art. 28, inciso III e § 3o, da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. 9. Nesse sentido, cito precedente desta Terceira Turma Recursal: "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL - SUSPEITA FUNDADA EM DENÚNCIA DE TRANSEUNTE- ARTIGO 244 DO CPP. VALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA REVISTA POLICIAL LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Não é infundada a suspeita de cometimento de crime baseada em denúncia de transeunte a diligência da corporação militar encarregada de policiamento ostensivo. 2. E de consequência, é válida a prova obtida por ocasião de busca pessoal realizada nessas circunstâncias. 3. Presentes autoria e materialidade e ausente causa de exclusão de ilicitude, é caso de procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o réu a 'medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo'. 5. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais. Diante da assistência pela Defensoria Pública em todas as fases do processo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC." (Acórdão n.1056404, 20160310100479APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 24/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 474/477). 10. Recurso conhecido e provido. 11. Condenado ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Após julgamento do RE no 635.659, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: ““1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Portanto, diante do julgamento do referido paradigma e da publicação da tese mencionada, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal